Tribunal: TJMT
Processo: 0001155-23.2017.8.11.0014
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001155-23.2017.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDEMI FRANCA BARBOSA - CPF: 881.463.081-04 (APELANTE), BENJAMIN DE OLIVEIRA - CPF: 062.161.701-63 (ADVOGADO), CLEUBER RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 971.063.721-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL
–

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO
DE USUCAPIÃO DE COISA MÓVEL - VEÍCULO CLONADO – IMPOSSIBILIDADE – PRODUTO DE DELITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A posse
ad
usucapionem
deve ser justa, ininterrupta, sem oposição e exercida com
animus
domini
.

No caso, estou convencido da inexistência de possibilidade de autorizar que um veículo clonado/adulterado, que está na posse do Autor, ora Apelante, seja legalizado com a consequente expedição de licenciamento em duplicidade com o original.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de A
pelação Cível
, interposto p
or
Valdemi
Franca Barbosa
,

em face de sentença
proferida pelo Juízo da
Segunda
Vara
Cível

da Comarca de
Poxoréu
,
que, nos autos da
Ação
de Usucapião de Coisa Móvel n. 0001155-23.2017.8.11.0014
,

julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Em s
uas razões,
o
Apelante alega que
o pedido atende as exigências legais, quais sejam posse mansa e pacífica por mais de 05 (cinco) anos.

Sustenta que a procedência do pedido independe de comprovação de boa-fé.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Não houve contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível, interposto por Valdemir França Barbosa, em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que, nos autos da Ação de Usucapião de Coisa Móvel n. 0001155-23.2017.8.11.0014, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial que
Valdemir França Barbosa

ajuizou
a presente Ação
de Usucapião de Coisa Móvel em desfavor de Cleuber Rodrigues do Nascimento, sob o fundamento de que
tem a posse mansa e pacífica do
veículo MARCA/
MODELO VVV/ Gol 1.0 GIV - cor PRATA - PLACA MWB9971 - CÓD. RENAVAN 00281117012 - CHASSIS 9BWAA05WXBP071608 - ano 2010, há mais de 5 anos.

Em sede de contestação, a parte Requerida sustentou que
“adquiriu o veículo em 2011 na Concessionária Tapajós em Palmas/TO; que que já em 2012, após quitar os encargos como IPVA e DPVAT, além das taxas pertinentes ao financiamento, o Contestante não conseguiu o CRLV junto ao Detran/TO, sob pretexto de que este já havia sido entregue a uma pessoa em um despachante credenciado ao órgão. Assim, fez-se necessária a emissão de novo CRLV para ser entregue ao Contestante, com respectivo cancelamento daquele; que 2013, o Contestante novamente enfrentou transtorno quanto à quitação dos encargos tributários do
veículo
e igualmente não conseguiu acessar brevemente o CRLV do automóvel, tudo em razão de que, tal qual no ano anterior àquele, outra pessoa já havia liquidado os débitos e retirado o CRLV. Desta feita, o documento havia sido retirado na cidade de Confresa/MT. Diante da situação, o Contestante, absolutamente consciente de que o veículo era de sua propriedade e transtornado com a flagrante clonagem que sofrera seu automóvel, registrou tais fatos na corregedoria do Detran/TO. O veículo, assim, passou por perícia junto ao Instituto de
Criminalistica
, donde se confirmou que se tratava do original. Atualmente, o veículo original se encontra com uma pessoa chamada Emerson, em Xambioá/TO, tendo sido vendido pelo Contestante ainda em 2014” (sic).

Após regular trâmite do feito, o Juízo
a quo
proferiu sentença de improcedência, cujo dispositivo restou assim grafado:

[...]
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação de usucapião.

Em razão da sucumbência, condeno o vencido ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa
.

Deste ato, recorre a parte Autora.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a
possibilidade de reconhecer a usucapião de coisa móvel, qual seja veículo.

Ab
initio
,
anoto que o Código Civil, em seu artigo 1.261, estabelece a possibilidade de usucapir bem móvel, vejamos:

“Se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá
usucapião, independente de título ou boa-fé”.

Por outro lado, a posse
ad
usucapionem
deve ser justa, ininterrupta, sem oposição e exercida com
animus
domini
.

Ainda, conforme disposto no art. 1.200 do Código Civil, a posse é justa quando não for

violent
a
, clandestina ou precária, ou seja, quando não for adquirida com uso da força, nem por ato astucioso ou quando o possuidor tenha ajustado previamente a devolução do bem.

No caso dos autos, a parte Apelante não trouxe aos autos quaisquer provas que indiquem a aquisição do veículo de boa-fé, bem como não impugnou as informações de que se trata de automóvel clonado.

Além disso, conforme bem asseverado pelo Juízo sentenciante, “
o réu teria adquirido o veículo em
Palmas-TO
na Concessionária Tapajós, e foi juntado o documento de aquisição do veículo onde consta veículo NOVO (Num. 36831610 - Pág. 1). Ora, se o requerido adquiriu veículo novo na concessionária, então, o veículo que se encontra no pátio do DETRAN de Poxoréo somente pode ser clonado”.

De acordo com os fatos narrados, estou convencido que se retificarmos a sentença que julgou improcedente o pedido, estaríamos autorizando que um veículo clonado/adulterado, que está na posse do Autor, ora Apelante, seja legalizado com a consequente expedição de licenciamento em duplicidade com o original.

Isso, pois, conforme demonstrado na marcha processual, o veículo usucapiendo é produto de delito, logo, deveria ter sido entregue à Polícia Cível para apuração do ilícito, da real origem do veículo e da autoria.

Nesta linha de intelecção, entendimento fixado por Tribunal Pátrio:

USUCAPIÃO - VEÍCULO CLONADO - IMPOSSIBILIDADE. Comprovado nos autos que o veículo que está na posse da autora é clonado, impossível a declaração de usucapião, com a legalização e expedição de licenciamento em duplicidade com o original. (TJMG - Apelação Cível 1.0028.03.004746-9/001, Relator: Des. Guilherme Luciano Baeta Nunes, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2013, publicação da sumula em 25/ 01/ 2013).

AÇÃO DE USUCAPIÃO - BEM MÓVEL - PROPRIEDADE - TRADIÇÃO - VEÍCULO CLONADO - CHASSI ADULTERADO - NECESSIDADE DE REGRAVAÇÃO - PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA - ARTIGO 114, § 2º DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (LEI Nº 9.503/
97) -
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. As coisas móveis, nos termos do art. 620 e 1.267 do CC/2002, são adquiridas pela simples tradição, independentemente de qualquer registro. Falece interesse processual para a ação de usucapião ao proprietário que não obteve o registro de seu veículo em razão de chassi adulterado, tendo em vista a necessidade de regravação, nos termos do art. 114, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro. (TJMG - Apelação Cível 1.0313.05.173627-7/001, Relator: Des. Alvimar de Ávila, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2008, publicação da sumula em 05/ 04/ 2008).

Forte nessas razões
,

NEGO
PROVIMENTO

a
o Recurso de A
pelação Cível
interpost
o
,
para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024